Tribunal: TJDFT
Processo: 0739261-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.

3. Não há que se falar em omissão do julgamento; as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão. A condenação pelo procedimento requerido, bem como pelos insumos necessários à sua realização, foi justificada pela comprovação de sua superioridade em relação a outras abordagens para o tratamento da requerente. Os critérios de fixação dos danos morais foram devidamente expostos: levou-se em consideração o direito violado (integridade física e psíquica), a gravidade da lesão, as circunstâncias e consequências do fato.

4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.